Tribunal: TJBA
Processo: 8050785-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050785-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAMOS TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE POSTES. PROTESTO FUNDADO EM FATURA EMITIDA UNILATERALMENTE SEM CONTRATO FORMALIZADO. AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência consistente na exclusão de dados da agravante de cadastros de inadimplentes e na sustação de protesto cartorário realizado pela agravada, concessionária de energia elétrica.

2 - O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de ausência de comprovação do adimplemento dos valores devidos pela ocupação dos postes.

3 - A agravante, provedora de internet, alega utilizar postes da agravada mediante compartilhamento de infraestrutura. Em processo conexo (nº 8031296-80.2023.8.05.0001), aduz que foi fixado judicialmente o valor de R$ 3,19 por ponto de fixação por mês, nos termos da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014. Não obstante, argumenta que inexiste contrato de compartilhamento formalmente celebrado entre as partes, sendo indevida a emissão unilateral de faturas realizada pela agravada.

4 - A agravada argumenta que a sentença proferida no processo conexo nº 8031296-80.2023.8.05.0001 fixou o valor de R$ 3,19 por ponto de fixação por mês, porém com a determinação de que fosse "devidamente atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a fatura emitida unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem amparo em contrato de compartilhamento de infraestrutura formalmente celebrado, constitui título hábil a legitimar protesto cartorário e inscrição em cadastros de inadimplentes; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência para determinar a sustação do protesto e a exclusão da inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - O protesto é ato formal que pressupõe a existência de título ou documento de dívida que corporifique obrigação certa, líquida e exigível. A fatura emitida unilateralmente por concessionária, sem respaldo em contrato formalmente celebrado entre as partes, não preenche tais requisitos e não constitui título hábil ao protesto.

7 - A ausência de contrato de compartilhamento de infraestrutura formalizado retira o suporte jurídico necessário à constituição do crédito e à emissão de faturas de cobrança, comprometendo a certeza e a liquidez da obrigação.

8 - Os requisitos do REsp nº 527.618/RS do STJ, que condicionam a suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes ao depósito ou caução do valor incontroverso, aplicam-se a hipóteses de revisão contratual em que há débito reconhecido e se discute o montante exigível. Tal precedente não se aplica quando se questiona a própria existência de título hábil por vício na constituição da obrigação.

9 - A probabilidade do direito decorre da inexistência de contrato formalizado que confira lastro jurídico ao protesto. O perigo de dano se evidencia pelas restrições creditícias impostas à empresa, comprometendo a aquisição de equipamentos essenciais, a celebração de contratos e a obtenção de financiamentos. A reversibilidade da medida está assegurada, pois a agravada preserva o direito de cobrança pelas vias próprias.

10 - A sustação do protesto e a exclusão de inscrição em cadastros de inadimplentes não configuram interferência judicial em matéria regulatória do setor elétrico, tratando-se de questão processual civil ordinária relativa à higidez de ato constritivo de crédito.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela provisória de urgência, determinando a exclusão dos dados da agravante de cadastros de inadimplentes e a sustação do protesto cartorário.

Dispositivos relevantes citados
:

- CPC, art. 300;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 527.618/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 2ª Seção, j. 22.10.2003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050785-38.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
RAMOS TECNOLOGIA LTDA
e parte Agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.